Tribunal: TJDFT
Processo: 0736660-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736660-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FANI LEITE DA SILVA, ROBERTO LEITE DA SILVA REU: RITA ALVES BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de Ação rescisória ajuizada por FANI LEITE DA SILVA e ROBERTO LEITE DA SILVA em face de RITA ALVES BEZERRA, a fim de rescindir o acórdão prolatado no Processo no. 0729401-38.2017.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Brasília, cujo trânsito em julgado se operou junto ao Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Aresp 2157095/DF, no dia 2 de setembro de 2022. Trata-se a demanda rescindenda de Ação de Consignação em Pagamento proposta pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil em face de Ruth Gonçalves Silva, Rita Alves Bezerra, Fani Leite da Silva, Glauce Leite da Silva Alves, Virginia Leite da Silva Santana e Roberto Leite da Silva. Na exordial, narra que, em janeiro de 1996, a Companhia e o Sr. Nelson Leite da Silva firmaram contrato de Seguro de Vida, tendo como beneficiária a Sra. Rita Alves Bezerra e, em junho de 2002, teria migrado para outro produto, Ouro Vida Grupo Especial, permanecendo a Sra. Rita como beneficiária. Ocorre que, o Sr. Nelson veio a falecer em 11/01/2015, sendo que a Sra. Rita teria apresentado declaração alegando viver em união estável com falecido, de 20/02/1990 a 11/01/2015. Entretanto, teria sido apresentada certidão do Inumado com a Sra. Ruth, de casamento realizado em 6/10/1959, sem qualquer menção à averbação de separação judicial ou divórcio. A Sra. Rita então ajuizou ação de reconhecimento de união estável post mortem perante o juízo de Águas Lindas de Goiás, Processo no. 0116101-56.2015.8.09.0168, no qual não foi reconhecida a união estável com o falecido, Sr, Nelson. Assim, a parte alega – nos autos da presente ação rescisória, em síntese, que a decisão rescindenda foi prolatada mediante dolo da parte vencedora e em flagrante violação à lei, ante o fato de que, em ação de reconhecimento de união estável post mortem, não ter sido reconhecida a união supostamente havida entre a Sra. Rita e o de cujus. Requereu a gratuidade de justiça e, no mérito, a procedência da ação para rescindir o acórdão formado no julgamento da ação no. 0729401-38.2017.8.07.0001. Foi determinada a juntada da declaração de hipossuficiência, a fim de se analisar o pedido de gratuidade de justiça. A parte autora juntou a declaração de hipossuficiência, cumprindo com a determinação judicial. É o relatório. DECIDO: No caso, verifico presente a probabilidade do provimento do recurso, uma vez que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência, que é o requisito legal exigido para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante, bem como impedir o prosseguimento do processo. Entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada sobre o seu direito quanto à gratuidade de justiça. Posto isso, DEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA aos autores. Recebo a petição inicial e determino a citação da parte requerida, a fim de que conteste a presente ação rescisória no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do disposto no art. 970 do Código de Processo Civil. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador